Tribunal: TJSP
Processo: 2096533-26.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564435
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2096533-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é peticionário VAGNER
SALUSTIANO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a revisão
criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEX ZILENOVSKI
(Presidente), IVO DE ALMEIDA, COSTABILE E SOLIMENE, AMARO THOMÉ, LUIZ
FERNANDO VAGGIONE, PÉRICLES PIZA, MÁRCIO BARTOLI, FIGUEIREDO
GONÇALVES, MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2096533-26.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26.099 RELATOR 1o GRUPO
REVISÃO CRIMINAL No 2096533-26.2019.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 0024121-80.2015.8.26.0224
PETICIONÁRIO: VAGNER SALUSTIANO PEREIRA
REVISÃO CRIMINAL. Decisão contrária à evidência dos autos. Não
caracterização. Prova boa, firme e robusta a lastrear a condenação. Revisão
indeferida.
REVISÃO
CRIMINAL.
Pena.
Mitigação.
Impossibilidade.
Sanção
escorreitamente dosada.
Vistos.
Por infração ao artigo 33 c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei da Lei
Federal no 11.343/06, VAGNER SALUSTIANO PEREIRA foi condenado à pena total
de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, no piso, por
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Guarulhos (fls. 235/242).
Contra esta decisão foi interposto recurso de apelação pela Defesa (fls.
280/287) e por V. Acórdão, datado de 31 de agosto de 2017, por votação unânime, foi
negado provimento ao recurso (fls. 308/310).
O V. Acórdão transitou em julgado no dia 06 de setembro de 2018 (fls.
343).
Agora, pelo presente pedido revisional, a Defesa pretende seja mitigada
a pena do sentenciado mediante a aplicação da redutora prevista no § 4o, do artigo
33, da Lei no 11.343/06, bem como o afastamento da causa de aumento de pena em
razão da prática do delito nas proximidades de estabelecimento de ensino, a redução
da pena-base, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (fls. 1/9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2096533-26.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Regularmente processado o pedido, sobreveio parecer ministerial (fls.
26/31)e foram apensados os autos da ação penal.
É o relatório.
A presente revisão deve ser indeferida.
Com efeito, observe-se que o peticionário se limita a insurgir-se contra
a pena aplicada, mormente porque materialidade e autoria restaram amplamente
comprovadas nos autos, quer seja pelo laudo pericial que atesta a natureza da
substância estupefaciente, quer seja pelas demais provas coligidas nos autos.
Desta feita, passa-se ao cerne do inconformismo.
O acusado teve a pena-base fixada no patamar mínimo legal à espécie,
qual seja, 05 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (cf. certidão de
fls. 227, transitada em julgado), a sanção foi corretamente elevada de 1/6, sendo
alçada a 05 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa, no piso.
Na derradeira etapa, inviável o afastamento da causa de aumento de
pena decorrente da prática do tráfico ilícito de drogas nas imediações de
estabelecimento de ensino. Isso porque, os milicianos responsáveis pela prisão do
agente foram firmes ao atestar a proximidade. Destarte, escorreita a elevação de 1/6
majorando a reprimenda a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de
680 dias-multa, no piso.
Diante da recidiva do peticionário, inviável a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, reservada a
agentes primários.
Diante das peculiaridades do caso concreto, em especial da quantidade
de entorpecentes apreendidos e da reincidência do peticionário, inviável a mitigação
do regime prisional fixado, tampouco a substituição da pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2096533-26.2019.8.26.0000 -Voto no
4
por restritiva de direitos.
Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido revisional.

ALEX ZILENOVSKI Relator